Tribunal: TJSP
Processo: 1009061-50.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurado da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurado da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009061-50.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AGF
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-50.2019.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No: 30473
APEL.No: 1009061-50.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : AGF BRASIL SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
AÇÃO REGRESSIVA Danos ocasionados a equipamentos de
segurado da autora após descarga atmosférica Aplicação dos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
Causa excludente do dever de indenizar não configurada
Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido
Sentença de improcedência reformada Recurso provido.

A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
163/168,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento
de quantia desembolsada por cumprimento de contrato de
seguro, ante a verificação de sinistro, entendendo a MM.a
Juíza pela falta de prova do nexo de causalidade entre as
avarias provocadas nos bens do segurado e a suposta falha
na rede elétrica da concessionária, dada a ausência de
preservação dos equipamentos danificados para a realização
de perícia.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que informou nos autos que as peças
dos
equipamentos
danificados
foram
substituídas
e
descartadas por impossibilidade de reparo, o que justifica
o fato de não terem sido preservadas; que, diante da
elaboração
do
relatório
de
regulação
determinando a
extensão dos danos havidos por ocasião do sinistro e a
causa determinante desses danos, não é necessário o
requerimento administrativo; que o sinistro ocorreu por
culpa da apelada, que, ao prestar seus serviços de forma
defeituosa, permitiu que seu segurado sofresse danos nos
equipamentos indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-50.2019.8.26.0114 - Campinas
3
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, deve ser dito que se aplicam à
solução da lide os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, por força da sub-rogação operada.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas.
Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-50.2019.8.26.0114 - Campinas
4
Não bastasse isso, a apelada, na qualidade de
concessionária
de
serviço
público,
se
sujeita
ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à inicial
(regulação de sinistro de fls. 29/39 e laudo técnico de
fls.
40)
demonstram
que
os
danos
ocasionados
nos
equipamentos do segurado se deram em razão de oscilação de
energia decorrente de descarga atmosférica.
E, nesse aspecto, respeitado o entendimento do r.
Juízo de origem, desnecessária a realização de perícia, já
que o laudo juntado pela apelante foi elaborado por empresa
de assistência técnica sem vínculo aparente com qualquer
das partes e, assim, se mostra suficiente para amparar sua
pretensão.
Note-se que a apelada não apresentou qualquer
prova capaz de elidir a documentação juntada com a inicial,
como, por exemplo, relatórios comprovando a ausência de
intercorrências na rede elétrica local na data dos fatos,
tendo apresentado apenas telas sistêmicas e argumentado que
não pode responder pelo ocorrido em razão de caso
fortuito/força maior.
Ocorre que as fortes chuvas e as descargas
atmosféricas são fenômenos naturais previsíveis nos dias de
hoje, não podendo ser fato excludente da responsabilidade
civil objetiva, considerando-se que fazem parte do risco da
atividade desempenhada pela distribuidora do serviço de
energia elétrica, e a esta compete adotar, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-50.2019.8.26.0114 - Campinas
5
utilização de tecnologia adequada, providências visando a
evitar que tais eventos afetem as unidades consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação
regressiva
de ressarcimento ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de energia elétrica. Seguro
residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica. Danos em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio.
Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da CF). Autora que
se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a ré dele não se
desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do CPC. Queda de raio
não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária que tem como dever propiciar
meios para evitar tais acontecimentos. Precedentes. Outrossim, a
ausência de pedido administrativo não obsta a obrigação de
ressarcir os prejuízos. Hipótese do artigo 252 do RITJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.
1009725-23.2015.8.26.0114,
Rel.
Des.
Sérgio
Rui,
j.
23/02/2017).
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurada que teve danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento
administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de
nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia
elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada.
Descarga elétrica (raio). Fortuito interno. Não caracterização
de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Recurso da ré
desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo
o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-50.2019.8.26.0114 - Campinas
6
público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso
ao Judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e
sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados.
E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve
ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).
Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o
causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do
segurado.
Dessa forma, levando-se em conta que a seguradora
se sub-rogou em todos os direitos e privilégios conferidos
ao seu segurado, de rigor o acolhimento da pretensão de
ressarcimento do valor comprovadamente pago (fls. 152).
De se ressaltar, por último, que a ausência de
pedido administrativo não obsta o direito ao ressarcimento,
porquanto não se há como exigir o exaurimento das vias
extrajudiciais,
sob
pena
de
afronta
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF).
Em vista dessas considerações, a hipótese é de se
reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido
inicial, com a condenação da apelada ao pagamento da
importância de R$ 3.268,00, com atualização monetária pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal desde o
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-50.2019.8.26.0114 - Campinas
7
citação, invertendo-se o ônus da sucumbência, fixados os
honorários advocatícios do patrono da apelante, na forma do
art. 85, § 8°, do CPC, e já considerada a majoração
prevista nos §§ 1° e 11 do mesmo dispositivo, em R$
2.000,00, com atualização a partir desta data.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator